Tribunal: STF
Processo: HC 197498
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou seguimento ao HC 633.481/ES, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em primeira instância, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto; e absolvido quanto ao crime do art. 311 do Código Penal. 
    3. Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo dado parcial provimento ao recurso para condenar o paciente também pelo art. 311 do Código Penal. Na ocasião, o Tribunal aplicou o concurso material de crimes, totalizando em uma pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 633.481/ES). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, violação ao devido processo legal, afirmando, para tanto, que o “Acórdão condenatório, que alterou substancialmente a condição do paciente, inclusive o regime de cumprimento da pena, foi publicado, mas o paciente não foi intimado pessoalmente”.
    5. Prossegue a defesa para destacar que o “TJES deu parcial provimento ao apelo do parquet para condenar o paciente, aduzindo que o crime do artigo 311 do CP é de presunção de responsabilidade, sendo ônus do réu comprovar a sua inocência”. Afirma que o “fato do réu não ter comprovado que desconhecia a adulteração procedida no veículo não constitui fundamento idôneo para lhe atribuir a responsabilidade sobre a adulteração, tal como procedeu a autoridade coatora”. Em tese secundária, aponta a “ilicitude da aplicação do concurso material de crimes [...]”, defendendo que deve ser “aplicado em favor do paciente a regra da continuidade delitiva, procedendo-se o aumento de 1/6 sobre o crime mais grave”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de:
    “a) Suspender o trânsito em julgado, reabrindo o prazo para a pretensão recursal; 
    b) Afastar a condenação do artigo 311 do CP, ante a impossibilidade de inversão do ônus da prova; 
    c) Subsidiariamente aplicar a regra do crime continuado, procedendo a reforma da dosimetria da pena;
    […].”
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    11. A decisão impugnada está de acordo com o entendimento do STF no sentido de que “o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: HC 110.100, Rel. Min. Celso de Mello; HC 75.536, Rel. Min. Sydeney Sanches; HC 81.691, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    12. Ademais, o STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). No caso, tal como assentou a autoridade impetrada, “quanto à adulteração em si, afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, notadamente, revisando-se as provas para ultrapassar os fundamentos do acórdão [...], demandaria aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência evidentemente inviável na via estreita do presente mandamus, que pressupõe a prova pré-constituída, aferível de plano, do suposto direito líquido e certo”.
    13. Na mesma linha, pontuo que o exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. para o acórdão o Min. Edson Fachin).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator